Tribunal: STF
Processo: ARE 1508198
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 199) em face de decisão (eDoc 190) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso excepcional (eDoc 181), em que se aponta afronta aos arts. 5º, inciso X, e 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 145).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 145):



    Na espécie, os depoimentos em juízo dos policiais confirmam que a abordagem se deu somente com base na denúncia anônima (evento 66, SENT1): 



    [...] 



    O policial militar Marcus Vinicius Paz da Silva, em Juízo (Evento 33), relatou que receberam a denúncia pela Companhia do Guajuviras de que um indivíduo com uma camiseta do Barcelona estaria traficando no local, deram o apelido dele. Afirmou que foram até a rua, que já é conhecida por ter o tráfico de drogas da facção "FMV", visualizaram o indivíduo com a camisa do Barcelona, fizeram a abordagem e com ele encontraram uma quantidade de cocaína e uns tijolinhos de maconha, umas 50 porções de cocaína e uns 02 tijolinhos de maconha, e dinheiro. Disse que diante da situação, deram voz de prisão e levaram para a DP. Contou que esse local era na via pública. Mencionou que o réu estava com a camiseta do Barcelona. Informou que indagaram o acusado se ele tinha algum apelido e ele disse que era "Kinha". Que conhecia o réu da rua, de passar por ele, de abordagens, mas nunca tinha o prendido. Narrou que foi quem fez a revista e encontrou as drogas no bolso da bermuda. Referiu que não recorda dele ter dado alguma explicação. Declarou que depois da abordagem chegou o irmão dele e uma mulher, que não sabe se era irmã ou namorada dele, mas depois da prisão, não no momento da abordagem. Afirmou que só chegaram e fizeram a abordagem, não chegaram a ver nenhuma venda. 



    O policial militar William Alves Machado, em Juízo (Evento 33), referiu que lembra de ter chegado uma informação referente ao indivíduo "Kinha", que é o apelido dele, vestindo camiseta de time, acha que do Barcelona, que estaria traficando no local. Disse que se deslocaram e logo que entraram na Rua Bela Vista conseguiram fazer a abordagem do indivíduo. Mencionou que constataram com ele o entorpecente, alguns pinos de cocaína, acha que 50 pinos, e algumas porções de maconha, além de dinheiro. Informou que já conhecia o réu, quando falaram o apelido já sabia de quem estavam se referindo. Narrou que o réu estava vestindo camiseta de time como a denúncia falava, condizia com a denúncia, tanto a camiseta quanto o apelido. Que não recorda de o acusado ter dito algo sobre as drogas. Declarou que esse local é de intenso tráfico e de dominação da facção "FMV". Contou que a abordagem foi na via pública. Afirmou que receberam a informação e foram averiguar, no mesmo bairro, mas não tão perto. Relatou que já havia abordado o acusado em outra situação, mas não o havia prendido. Mencionou que foi seu colega quem fez a revista e encontrou a droga. Que recorda de estar somente o réu no local, acha que depois alguns parentes vieram porque ele mora próximo dali.



    [...]



    Veja-se, portanto, que os policiais receberam uma suposta denúncia anônima dando conta de que o réu estaria traficando no local apontado como local conhecido como ponto de tráfico de drogas. 



    A partir dessa denúncia anônima, os policiais se dirigiram ao local e ao avistarem o réu já realizaram a abordagem, sem sequer terem visualizado qualquer atitude suspeita do réu. 



    Ressalto que a abordagem policial ocorreu sem haver qualquer atitude suspeita por parte do réu, de modo que se deu com base única e exclusivamente na denúncia anônima. 



    Data máxima vênia, impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Em outras palavras, não é possível juridicamente autorizar essas abordagens policiais realizadas de forma autoritária com base somente em subjetividades dos agentes de segurança pública, pois importaria em dar respaldo jurídico a uma atitude de abuso de poder e, mais, dar respaldo/confirmar a seletividade do sistema penal, mais precisamente a seletividade secundária, introduzindo um verdadeiro modelo de Estado Policial. 



    Ressalto que os policiais não avistaram nenhuma outra pessoa no local, nenhum suposto usuário/comprador, de modo que não houve nenhuma percepção ex ante a abordagem de qualquer ilícito por parte do acusado. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “a abordagem policial ocorreu sem haver qualquer atitude suspeita por parte do réu, de modo que se deu com base única e exclusivamente na denúncia anônima”, verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime no local. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Nesse viés, a título ilustrativo, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente